Tribunal: TJMT
Processo: 0001436-12.2018.8.11.0024
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001436-12.2018.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), LIDIANNE SANTI DE LIMA - CPF: 009.015.541-62 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0023-02 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH - CPF: 007.213.299-00 (ADVOGADO), RUI FERRAZ PACIORNIK - CPF: 003.522.959-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – INADMISSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 1.022 DO CPC – MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.

A
inda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas, mero inconformismo do embargante com o julgamento na parte que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

A contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela existente dentro do próprio julgado, ou seja, entre os fundamentos da decisão proferida ou entre sua fundamentação e sua conclusão. Portanto, eventual contradição entre a decisão embargada e outra decisão (contrariedade externa) não enseja o cabimento dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra acordão da 1a Câmara Cível, sob a minha Relatoria, que, a unanimidade, desproveu o recurso.

O Embargante defende que o acordão é contraditório, pois, esse Tribunal e essa Corte já julgou em outros casos pela improcedência do pedido indenizatório, ante a inexistência de nexo causal entre os fatos e o direito pretendido.

Suscita divergência com outro julgado sob a minha Relatoria (n. 1003393-14 2017 8 11 0041), julgado em 2018; que os documentos utilizados como comprovação dos danos, referem-se a meros orçamentos, produzidos de forma unilateral.

Assevera que as seguradoras, de um modo geral, tem aumentado sua carteira de segurados residenciais por saber que, mesmo sem adotar os procedimentos rigorosos de controle de pagamento de prêmios, acabará sendo ressarcida pelas concessionárias de energia, pois, tem o seu direito tolhido pelo desrespeito, por parte da seguradora e dos segurados, do procedimento administrativo inerente à apuração de eventuais danos elétricos.

Ao final requer: i) seja sanada a contradição, reconhecendo a inexistência de nexo causal entre os danos narrados e qualquer responsabilidade inequívoca da Concessionária; ii) seja sanada a contradição, no sentido de prequestionar artigos da Resolução 414/2010 – ANEEL; do artigo 927 do Código Civil; do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Contrarrazões (id. 76870969), pela rejeição dos Embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se
de Embargos de Declaração

contra acordão da 1a Câmara Cível, sob a minha Relatoria, que, a unanimidade, desproveu o recurso.

A ementa do acordão recorrido é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – VARIAÇÕES ANORMAIS DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO – DANIFICAÇÃO DA CAIXA DE COMANDO ELÉTRICOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – OPORTUNIZAÇÃO DE REQUER PROVAS – PARTE QUE MANIFESTA O DESINTERESSE NA PROVA – PRECLUSÃO – PRELIMINAR REJEITADA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RESSARCIIMENTO DA INDENIZAÇÃO - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO

ELABORADO POR ENGENHEIRO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – AUSÊNCIA DE PROVA PRODUZIDA PELA CONCESSIONÁRIA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

A sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor, e desaparece o vínculo jurídico do antecessor, conforme o artigo 786 do Código Civil.

“Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte, na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, por sub-rogação, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso, e não da citação. (...)” (REsp 1539689/DF. Relator Ministro Moura Ribeiro. Terceira Turma. J. 05/06/2018).

Pois bem.

Frise-se que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica.

Da simples leitura das razões recursais, principalmente quanto a tese de ausência de nexo causal entre os fatos e o direito pretendido, se afigura nítido o intuito dos embargantes de ver reexaminado o julgamento, o que se revela inadmissível:

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

A contradição a ser sanada pela via dos Embargos de Declaração é a interna da decisão, a qual se difere de divergências com outros julgados.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO INTERNA. A contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela existente dentro do próprio julgado, ou seja, entre os fundamentos da decisão proferida ou entre sua fundamentação e sua conclusão. Portanto, eventual contradição entre a decisão embargada e outra decisão (contrariedade externa) não enseja o cabimento dos embargos de declaração.” (TRT-24 00246317720145240081, Relator: NICANOR DE ARAUJO LIMA, Data de Julgamento: 12/04/2016, 1a Turma)

Oportuno registrar que, embora o Embargante alegue divergência com outro entendimento, inclusive da minha Relatoria, o fato é que os casos não são idênticos. Nestes, conforme consta do acordão, o Embargante não requereu a produção de prova, inclusive o laudo que está juntado nestes autos, foi produzido pelo engenheiro Eletricista, Marcos Aurélio Garcia, registro no CREA 0601447750, assim como a de id. 61286993, realizada pelo Engenheiro Rodrigo Guerreiro, registrado no CREA 5060837567, qualificações defendidas pela própria Embargante.

Como é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Se não bastasse, “O julgador, no exame das lides que lhe são submetidas, não está obrigado a responder questionários jurídicos elaborados pelas partes e nem a discorrer sobre todos os dispositivos legais por elas invocados. É de sua obrigação, ao examinar os contornos da lide controvertida, apresentar os fundamentos fáticos e jurídicos em que apoia suas convicções para decidir” (AgRg no AREsp 180.224/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 23/10/2012).

Com esses apontamentos, diferentemente do mencionado, não há qualquer vício, mas, apenas descontentamento da parte Embargante com o resultado do julgamento na parte que lhe é desfavorável.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021